Tribunal: TJMT
Processo: 1007947-81.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que os autos foram devolvidos pelo Ministério público sem manifestação no ID 15948958 ao argumento que o pedido liminar não fora apreciado.
Entretanto os autos foram declinados do Tribunal de Justiça, cujo pedido liminar fora apreciado pelo anterior relator e indeferido, de modo que desnecessária nova apreciação.
Dessa forma, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para nova manifestação
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora